Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. NORMA DISCIPLINADORA NÃO EDITADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À CONCESSÃO DA MEDIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL quanto às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal.
2. A apresentação de prova pré-constituída acerca da cobrança da exação é suficiente ao afastamento da tese de impugnação de ato normativo em abstrato. Também não prospera a alegação concernente à necessidade de demonstração da assunção do encargo financeiro ou da autorização expressa do consumidor final quando não há, na inicial, a pretensão de restituição ou compensação dos valores devidos – o pleito deduzido cinge-se à suspensão da exigibilidade. Preliminares rejeitadas.
3. Se a eficácia da decisão sobre temas de repercussão geral surge a partir da publicação da ata de julgamento (art. 1.035, §11, CPC), não goza de plausibilidade jurídica o pedido de inserção, na ressalva estabelecida para a modulação dos efeitos do Tema 1.093, das demandas ajuizadas na mesma data da publicação – porquanto já deflagrada a eficácia do comando judicial.
4. Recurso conhecido e provido.